Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Agravo Regimental Cível no 1021472-62.2020.8.11.0000
Agravante: EMANUEL MESSIAS FERREIRA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto por EMANUEL MESSIAS FERREIRA contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança no 1021472-62.2020.8.11.0000, consubstanciada no pedido de suspensão do ato governamental que cassou a aposentadoria do Impetrante.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, aposentou-se voluntariamente na data de 13/04/2012, sobrevindo sentença penal condenatória, determinando a perda do cargo público, em 21/01/2016, decisão esta ratificada em sede de recurso de apelação, julgado em 10/05/2017.
Assevera que, ao tempo da cassação da aposentadoria, em 04/10/2019, o Impetrante não ocupava mais o cargo público, não sendo possível aplicar a pena à servidor aposentado.
Argumenta que, a cassação da aposentadoria é ilegítima, por falta de previsão legal e a impossibilidade de se ampliar os efeitos da condenação em prejuízo do condenado.
Afirma que, não se confunde o efeito da condenação da perda do cargo, prevista no Código Penal, com a penalidade disciplinar de cassação de aposentadoria, prevista no Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso.
Aduz que, o ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora viola direito adquirido e o ato jurídico perfeito, consubstanciado no deferimento da aposentadoria pela autoridade competente.
Alega que, eventual cassação da aposentadoria deveria ser precedido de processo administrativo em que lhe fosse assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de sobrestamento ato acoimado como ilegal, para que o Impetrante possa continuar a receber seus proventos de aposentadoria.
Contrarrazões no id. 70818982, oportunidade em que o Agravado defende que, a jurisprudência da Suprema Corte e da Corte Superior admitem a cassação da aposentadoria de servidor aposentado sancionado com a demissão do serviço público, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, ao entendimento de que os pressupostos para a sua concessão se mostravam ausentes.
Inicialmente, registre-se que, o relator levará o feito ao julgamento pelo órgão colegiado, acaso não exercido o Juízo de retratação.
No caso concreto, inobstante o entendimento exarado anteriormente, verifica-se que o exercício do juízo de retratação se trata de medida recomendável.
Em nova análise aos elementos e circunstancias que envolvem o caso concreto, verifica-se que o pedido liminar comporta deferimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
Para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso dos autos, o Impetrante reputa como ilegal o Ato no 27.859, que aplicou a sanção de cassação de aposentadoria ao Impetrante, ao fundamento do transito em julgado de sentença penal condenatória.
O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, consignou que, a cassação da aposentadoria tem previsão legal no âmbito administrativo, mas não na esfera penal; não sendo possível declarar a perda do cargo público à servidor inativo, como efeito específico da condenação.
A propósito, colaciono julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO REPARADO EM QUASE SUA TOTALIDADE. TEMA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CP. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
(...) ‘O art. 92, I, do Código Penal apresenta hipóteses estreitas de penalidade, entre as quais não se encontra a perda da aposentadoria e, por se tratar de norma penal punitiva, não admite analogia in malam partem’ (...)” (AgRg no REsp 1710029/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)
ADMINISTRATIVO. PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APN/STJ 675/GO. MAGISTRADO. CONDENAÇÃO CRIMINAL PELO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO DE DESEMBARGADOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA PENAL.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança manejado pelo ora recorrente, ex-Desembargador, contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado em decisão datada de 31/3/2020 (fls. 21/29), por meio da qual foram determinados sua exclusão da folha de pagamento do Tribunal e, via de consequência, o cancelamento dos proventos que vinha percebendo na condição de aposentado compulsório (art. 42, V, da LOMAN), para isso fundando-se o ato impetrado em decisão criminal proferida pela Corte Especial deste Superior Tribunal, no âmbito da APn 675/GO, que condenou o impetrante às penas de seis anos de reclusão e de cem dias-multa, além de lhe ter imposto, como efeito da condenação, a perda do cargo de Desembargador, pelo cometimento do crime de corrupção passiva.
2. Este Superior Tribunal, em mais de uma oportunidade, manifestou-se no sentido de afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para atingir agente público já aposentado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal. (...)
3. É oportuno remarcar, mutatis mutandis, que a Primeira Seção do STJ, decidindo os EREsp 1.496.347/ES (Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/4/2021), também compreendeu pela impossibilidade de que a sanção de perda de cargo/função, prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/92, ao tempo de seu cumprimento, possa ser transmudada em cassação de aposentadoria do agente público assim apenado, em virtude da ausência de previsão legal.
4. Lado outro, eventual discussão acerca da legalidade, ou não, do ato que importou na pretérita aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao ora recorrente traduz-se em matéria que extrapola os limites do subjacente mandamus, motivo pelo qual deve ser deduzida em ação própria. (...)” (RMS 65.843/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE.
1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes.
2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar.
3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte.(...)” (AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 05/05/2021)
Destarte, em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação; evidenciando a presença da relevância da fundamentação.
De mesmo modo, encontra-se presente a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que, o ato combatido, em princípio, encontra-se em dissonância à jurisprudência da Corte Superior, de modo que o Impetrante se encontra sem o devido recebimento de seus proventos de aposentadoria, por ora, de forma reputada como ilegítima.
Feitas estas considerações, verificada a presença dos requisitos necessários à sua concessão, o caso comporta o deferimento da liminar.
Por fim, cabe a admoestação de que, devem as partes praticarem os atos estritamente necessários à defesa do direito, evitando-se indesejado tumulto processual, em respeito à dignidade da justiça, abstendo-se de opor resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário e de provocar incidentes manifestamente infundados, sob pena de aplicação das sanções previstas na lei.
Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão anterior, para conceder a liminar, determinando a suspensão dos efeitos do Ato Governamental no 7.821/2017 e a reinclusão do Impetrante na folha de pagamento, para recebimento dos proventos da inatividade, com efeitos financeiros a partir do mês de junho/2021, ainda que em folha complementar.
Tendo em vista a apresentação de informações pela autoridade indigitada como coatora, após o decurso do prazo recursal, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator